Tribunal: STF
Processo: ARE 1402163
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 35):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO OU RESSARCIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição e ressarcimento de indébito tributário, bem como no levantamento de depósito judicial.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 37), foram rejeitados (Vol. 42).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 97; 150, §6º; e 103-A da CF/198, e à SV 10.



    Preliminarmente, postula o sobrestamento do presente recurso até julgamento de mérito do Tema 962 da repercussão geral. 



    Quanto ao mais, manifesta o seu inconformismo com o acórdão recorrido, o qual manteve o entendimento firmado “na Arguição de Inconstitucionalidade 5025380-97.2014.404.0000 acolhida pela Corte Especial do Tribunal Regional, (…) para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito e nas restituições administrativas” (Vol. 44, fl. 2).



    Aduz que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.138.695-SC, no sentido de que “de que incide IRPJ e CSLL sobre a SELIC/juros recebidos em caso de repetição de indébito” (Vol. 44, fl. 5). 



    Pondera que “os juros SELIC, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação financeira, pois acrescentam algo novo ao patrimônio” (Vol. 44, fl. 19). 



    Afirma que “o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material, no nosso sistema jurídico, é o acréscimo patrimonial” (Vol. 44 fl. 13). Assim, “no caso de indenização recebida em razão de valores que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial (Vol. 44, fl. 20). 



    Ressalva que “por não estarem excepcionadas na lei, bem como, tendo em vista o disposto no artigo 111 do CTN, não há que se falar em isenção de IRPJ e CSLL para a receita financeira decorrente da taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário” (Vol. 44, fl. 25). 



    Assevera que, ao afastar a aplicação do §1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do DL 1.598/77 e do art. 43, II e § 1º do CTN, sem observância da cláusula de reserva de plenário, violou o art. 97 da CF/1988 e a SV 10.



    Ao final, requer “seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (Vol. 44, fl. 47).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 962/RG no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Quanto “à irresignação da recorrente em relação ao direito do contribuinte de aproveitamento em compensação tributária ou em restituição administrativa”, o recurso foi admitido (Vol. 51). 



    Interposto Agravo Interno (Vol. 53), a Presidência do TRF/4ª Região reconsiderou a decisão anterior e, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE argumentando que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 962/RG no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre os depósitos judiciais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 56).



    No Agravo (Vol. 58), a parte defende a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral “aos depósitos judiciais”. No que diz respeito à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, sustenta a natureza constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Acresça-se que o Tribunal de origem afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais aos seguintes fundamentos (Vol. 35, fl. 5):



    “A sentença ora recorrida reconheceu o direito de a impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de SELIC aplicada à restituição de indébito tributário. 



    É bem verdade que tal decisão contraria, em tese, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (REsp) nº 1138695 (Tema 505), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL". 



    Todavia, a Corte Especial deste Tribunal, em julgamento proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da argüição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    […]



    Assim, por força do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, que soluciona a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, deixo de adotar o precedente do STJ, relativo ao Tema 505 (Recursos Repetitivos). Esclareço que a orientação de estender aos depósitos judiciais a conclusão da referida Arguição é inclusive confirmada por julgamento realizado com a composição ampliada pelo art. 942 do Código de Processo Civil (AC nº 5008987-58.2019.4.04.7005/PR). 



    Nessa ocasião, restou esclarecido que a supressão do termo "ou no levantamento de depósito judicial", por ocasião do último extrato de ata da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, decorreu de simples equívoco, até porque nem seria cabível alterar, sem nenhuma justificativa, o alcance da decisão.



    […]



    Com efeito, cabe igualmente observar que a referida argüição de inconstitucionalidade reconheceu o direito em relação à repetição de indébito de que são espécies não só a restituição como também a compensação e ressarcimento de tributos administrativos. 



    Daí advém o direito da impetrante à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC também nos casos de restituições administrativas. Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, decorrentes de indébitos tributários já reconhecidos ou que venham a ser reconhecidos tanto na esfera administrativa quanto na judicial, assim como no ressarcimento de créditos e no levantamento de depósitos judiciais, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados pela taxa SELIC”.



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a análise desta questão encontra-se restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei 7.713/1988; Lei 5.172/1966 - Código Tributário Nacional; e Decreto-Lei 1.598/1977). Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR, Rel. do Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2015)



    Em casos idênticos, citem-se, ainda, as recentíssimas decisões monocráticas: ARE 1.373.701, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.397.730, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/9/2022; ARE 1.394.761, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2022; e ARE 1.397.213, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, remeto o Recurso Extraordinário com Agravo ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para que o julgue como Recurso Especial no que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na devolução dos depósitos judiciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente